Tribunal: TJSP
Processo: 0002406-61.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
1. Acusado que foi condenado, em dois processos, pelos mesmos fatos (roubos em concurso formal). Declaração de nulidade da segunda condenação. 2. Recurso Especial Repetitivo. Tema envolvendo a natureza do crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei no 8.069/90). Acórdão hostilizado que decidiu que o delito de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração,

Ementa:
1. Acusado que foi condenado, em dois processos, pelos mesmos fatos (roubos em concurso formal). Declaração de nulidade da segunda condenação. 2. Recurso Especial Repetitivo. Tema envolvendo a natureza do crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei no 8.069/90). Acórdão hostilizado que decidiu que o delito de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. Reexame, pelo colegiado desta Corte, da matéria, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Manutenção da decisão hostilizada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002406-61.2016.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
ANDERSON RODRIGUES DA PENHA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: (i)
declararam a nulidade da condenação, pelos crimes de roubo, editada nos autos
no 0006063-97.2017.8.26.0405; (ii) em atenção ao disposto no artigo 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil, fica mantida a decisão, no tocante ao crime de
corrupção de menores, determinando-se a devolução dos autos à Egrégia
Presidência da Seção Criminal, para prosseguimento do processamento.
Determinaram que se oficie, comunicando. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002406-61.2016.8.26.0542 -Voto no 15.853
2
Voto no 15.853
Recorrente: Ministério Público do Estado de
São Paulo
Recorrido: Anderson Rodrigues da Penha
1. Acusado que foi condenado, em dois processos, pelos
mesmos fatos (roubos em concurso formal). Declaração de
nulidade da segunda condenação. 2. Recurso Especial
Repetitivo. Tema envolvendo a natureza do crime de
corrupção de menores (art. 244-B, da Lei no 8.069/90).
Acórdão hostilizado que decidiu que o delito de corrupção
de menores é de natureza material, reclamando, para sua
configuração, demonstração de que o agente, de qualquer
forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do
menor, não bastando o simples concurso criminoso com o
mesmo. Reexame, pelo colegiado desta Corte, da matéria,
nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil. Manutenção da decisão hostilizada.
1. ANDERSON RODRIGUES DA PENHA
foi condenado, nos autos de no 0006063-97.2017.8.26.0405, processo
pela sentença, às penas de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 157, parágrafo
2o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal,
e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (fls. 250/258 dos autos no 0006063-
97.2017).
Apelou a defesa.
O acórdão deu parcial provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002406-61.2016.8.26.0542 -Voto no 15.853
3
defensivo, a fim de absolver o acusado da imputação referente ao crime
de corrupção de menores, com base no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, mantendo a condenação pelo roubo. A absolvição
concernente ao delito estampado no Estatuto da Criança e do
Adolescente fundamentou-se na natureza material do crime de corrupção
de menores, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o
agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a
corrupção do menor o que não sucedeu nos autos , não bastante o
simples concurso criminoso com o mesmo (fls. 441/454 dos autos no
0006063-97.2017).
Seguiu-se o manejo, pelo Ministério Público,
de recurso especial, em que se alega que a configuração do crime
tipificado no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, independe da prova da
efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal (fls. 495/519).
Sobreveio decisão do Exmo. Desembargador
Presidente da Seção Criminal, no sentido de que, diante do decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos
no 1.112.326/DF e 1.127.954/DF (Tema 221) - assentando que, para a
configuração do delito previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, não
se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
crime formal -, os autos fossem remetidos à Colenda 14a Câmara da
Seção Criminal, para os fins do artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil (fls. 528).
Divisando-se um quadro de duplicidade de
condenações pelo mesmo fato o que acabou constatado pelo juiz da
execução, determinou-se a reunião dos dois processos (autos de
números 0002406-61.2016.8.26.0542 e 0006063-97.2017.8.26.0405).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002406-61.2016.8.26.0542 -Voto no 15.853
4
É o relatório.
2. Em primeiro lugar, urge ferir a questão
referente ao “bis in idem”.
O acusado foi denunciado nos autos de no
0002406-61.2016.8.26.0542, em 17/01/2017, pela suposta prática dos
crimes de roubo, em concurso formal, e receptação, pois teria (fls.
05/08):
(i) No dia 25 de dezembro de 2016, por volta
das 15h00, na Avenida Flora, numeral 1.700, Bussocaba, na cidade e
comarca de Osasco, ANDERSON RODRIGUES DA PENHA, agindo
em concurso e com unidade de desígnios com Felipe Wellington Souza
da Silva (este último falecido) e com outros três indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça exercida com a simulação do porte
de arma de fogo, subtraiu para proveito comum, uma bolsa feminina
contendo documentos, um aparelho celular e uma arma de fogo da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, bens pertencentes à vítima Kelli
Aparecida Vaz de Lima César e a motocicleta Honda CG 150 Titan KS,
placa DOH-2296/Osasco, pertencente à vítima José Roberto Bortolim; e
(ii) No período compreendido entre os dias 24
e 25 de dezembro de 2016, em horário incerto, em outros locais e na
Avenida Flora, numeral 1.700, Bussocaba, na cidade e comarca de
Osasco, ANDERSON RODRIGUES DA PENHA, agindo em concurso
e com unidade de desígnios com Felipe Wellington Souza da Silva (este
último falecido) e com outros três indivíduos não identificados, recebeu
e conduziu, em proveito próprio e alheio, o veículo Fiat/Uno Mille Fire,
placas DFT-6356/Osasco, coisa que sabia ser produto de crime.
Finda
a
instrução
processual,
sobreveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002406-61.2016.8.26.0542 -Voto no 15.853
5
sentença, condenando o apelante às penas de 8 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 20 dias-multa,
pelos crimes de roubo em concurso formal e receptação (fls. 270/275).
Acordão desta Câmara, em 21/02/2019, deu
parcial provimento ao recurso de apelação, fixando as penas em (i) 5
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, bem como o pagamento de 16 dias-
multa, pela prática dos crimes de roubo, e (ii) de 1 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito de receptação,
mantido o regime inicial fechado (fls. 419/438).
Nos autos de no 0006063-97.2017.8.26.0405, o
acusado foi denunciado, em 28/07/2017, pela suposta prática dos crimes
de roubo e corrupção de menores, pois teria (fls. 115/117 dos autos da
ação penal no 0006063-97.2017.8.26.0405):
(i) No dia 25 de dezembro de 2016, por volta
das 15h00, na Avenida Flora, altura do no 1700, Jd. Bussocaba, nesta
cidade e comarca de Osasco/SP, ANDERSON RODRIGUES DA
PENHA, agente imputável menor de vinte e um anos, qualificado às fls.
48/49, agindo em concurso e unidade de desígnios com FELIPE
WELLINGTON SOUZA DA SILVA e com o adolescente Aleff
Cardoso de Souza, subtraiu, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face das vítimas
Kelli Aparecida Vaz de Lima César e José Roberto Bortolim,
motocicleta Honda/CG 150 Titan de placa DOH 2296, pertencente à
vítima José Roberto, e uma bolsa contendo aparelho de telefonia celular
da marca/modelo “Motorola/Moto G”, documentos pessoais e cartões
bancários pertencente à vítima Kelli, bem como pistola calibre .40,
municiada com 12 (doze) cartuchos íntegros, de propriedade da Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002406-61.2016.8.26.0542 -Voto no 15.853
6
Militar do Estado de São Paulo, conforme registros de ocorrência de fls.
05/13 e autos de reconhecimento fotográfico e pessoal de fls. 25, 53 e
56; e
(ii) na mesma data e local, em horário contíguo,
nesta cidade e comarca de Osasco/SP, ANDERSON RODRIGUES DA
PENHA e FELIPE WELLINGTON SOUZA DA SILVA corromperam
ou facilitaram a corrupção do adolescente Aleff Cardoso de Souza, com
ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.
Foi proferida sentença, condenando o acusado
às penas de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 26 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores,
em concurso formal (fls. 250/258, dos respectivos autos).
Julgando recurso de apelação, a Câmara, em
23/05/2019, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o
acusado da prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, e estabelecer pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, bem como de
pagamento de 26 dias-multa, pela prática dos delitos de roubo, em
concurso formal (fls. 441/454 dos autos da ação penal no 0006063-
97.2017.8.26.0405).
O Ministério Público manejou recurso especial,
em fase de processamento.
Em
sede
de
execução,
constatou-se
a
existência de duas condenações pela prática dos mesmos fatos (fls.
445), pelo que se determinou a reunião dos processos (fls. 449) -
certificada a fls. 458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002406-61.2016.8.26.0542 -Voto no 15.853
7
Tem-se, assim, que o acusado foi processado
pela prática dos seguintes crimes:
(i) autos no 0002406-61.2016.8.26.0542,
roubos e receptação;
(ii) autos no 0006063-97.2017.8.26.0405,
roubos e corrupção de menores.
A análise das denúncias acima transcritas
evidencia que as acusações referentes aos delitos de roubo imputados
ao acusado nos dois processos se referem aos mesmos fatos.
Os outros delitos receptação e corrupção de
menores , por sua vez, somente foram imputados uma única vez ao
acusado, destacando-se que, por ocasião do oferecimento da primeira
denúncia autos no 0002406-61.2016.8.26.0542 , ainda não se haviam
identificado os outros participantes do delito, razão pela qual não se
sabia da participação de menor de dezoito anos.
Assim
postas
as
coisas,
impõe-se
o
reconhecimento da nulidade da decisão condenatória, pelos crimes
de roubo, proferida nos autos de no 0006063-97.2017.8.26.0405, em
atenção à coisa julgada e à litispendência, tendo em vista que:
(i) a primeira denúncia foi oferecida nos autos
no 0002406-61.2016.8.26.0542 17/01/2017; a denúncia nos autos no
0006063-97.2017.8.26.0405 foi apresentada em 28/07/2017;
(ii) a decisão condenatória proferida nos autos
no 0002406-61.2016.8.26.0542 transitou em julgado em 15/04/2019
(fls. 517)
antes mesmo do julgamento da apelação nos autos no
0006063-97.2017.8.26.0405, que ocorreu em 23/05/2019; e
(iii) a pena imposta ao acusado pela prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002406-61.2016.8.26.0542 -Voto no 15.853
8
crimes de roubo foi menor nos autos no 0002406-61.2016.8.26.0542 5
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, contra 6 anos e 5 meses de reclusão
nos autos no 0006063-97.2017.8.26.0405.
Destaque-se que, conforme acima indicado,
não se vislumbra “bis in idem” com relação à acusação da prática dos
crimes de receptação e corrupção de menores, descritos cada um em
apenas uma das ações penais instauradas contra o acusado, de sorte que
não há, com relação a estes delitos, nulidade a se reconhecer.
Certo que uma orientação mais ortodoxa
vedaria o reconhecimento da nulidade, neste estágio, ao argumento de
que, afinal de contas, a Câmara esgotou sua atividade jurisdicional. Mais
seria um demasiado apego ao formalismo, em prejuízo da efetividade e
economia processuais e da Justiça, numa solução que não condiz com
a moderna dogmática processual. Além disso, a deliberação aqui
tomada conta com apoio inclusive do Ministério Público.
3. Assentada a nulidade da decisão proferida,
nos autos no 0006063-97.2017.8.26.0405, em relação aos crimes de
roubo, passa-se à análise da questão atinente ao recurso especial
interposto pelo Ministério Público.
A turma julgadora, com a devida vênia,
respeitando entendimento em sentido contrário, deliberou manter a
decisão que proclamou que o delito de corrupção de menores é de
natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de
que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a
corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o
mesmo, reportando-se aos fundamentos ali alinhavados (inclusive com
a ressalva do relator, que acabou por se curvar ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002406-61.2016.8.26.0542 -Voto no 15.853
9
colegialidade). Vale dizer, ratificou a absolvição da imputação referente
ao crime de corrupção de menores.
4. Ante o exposto: (i) declara-se a nulidade
da condenação, pelos crimes de roubo, editada nos autos no 0006063-
97.2017.8.26.0405; (ii) em atenção ao disposto no artigo 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil, fica mantida a decisão, no tocante
ao crime de corrupção de menores, determinando-se a devolução
dos autos à Egrégia Presidência da Seção Criminal, para
prosseguimento do processamento.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator